Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-45.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-45.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

no Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, registrada sob o nº
. 1001158-45.2018.8.11.0007,
que, à unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação no que tange aos argumentos trazidos no recurso de apelação capazes de afastar a cobrança do ISS.

Sustenta que, restou demonstrado, em sede preliminar, a necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sob pena de violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF.

Assevera que, a CDA n. 61/2017, não informa o fundamento e base legal; a origem do crédito tributário, tampouco especifica a legislação violada.

Por essas razões, pugna para que seja conhecido e provido os embargos, no que tange à exigência de ISS e comprovação de pagamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 75665034), o Município de Alta Floresta, pugna pela rejeição dos embargos, haja vista o intuito claro de rediscussão da matéria por via oblíqua, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pela Recorrente, registrada sob o nº
. 1001158-45.2018.8.11.0007,
que, à unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
– APLICAÇÃO DE MULTA –
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE -
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2-
Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

5 -
A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que
há omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação no que tange aos argumentos trazidos no recurso de apelação capazes de afastar a cobrança do ISS.

Sustenta que, restou demonstrado, em sede preliminar, a necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sob pena de violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF.

Assevera que, a CDA n. 61/2017, não informa o fundamento e base legal; a origem do crédito tributário, tampouco especifica a legislação violada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Todavia, o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da legalidade da multa imposta pelo PROCON, entendendo que restaram demonstrados os requisitos legais para a sua manutenção.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão:

[...]

De início, ressalto que, a meu ver,
não há razões para prosperar o apelo, isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na condução do procedimento administrativo que culminou com a multa ora impugnada, sendo que, como se sabe, o controle judicial sobre os atos da Administração Pública deve restringe-se à legalidade, não se admitindo que o Poder Judiciário interfira no campo da conveniência e oportunidade.

[...]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

[...]

No que tange à alegação de que restou demonstrado, em sede preliminar, a necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sob pena de violação ao artigo 5º, LIV e LV da CF, também não deve prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão:

[...]

Como se extrai dos autos, o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo PROCON, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, além do que, a apelada foi intimada de todos os atos processuais e audiências.

Isso se evidencia do Processo Administrativa FA nº 0114-000.554-7, onde o consumidor (Moises de Oliveira Silva) após propor uma reclamação perante o Procon, a qual contesta o valor cobrado na fatura com vencimento em 12/5/2014, pois o valor apontado como devido não reflete o consumo real de sua residência, abriu-se o termo de reclamação e o órgão de defesa do consumidor notificou a Recorrente para prestar esclarecimentos acerca dos fatos narrados, conforme ID n. 24337721.

Verifica-se que as partes compareceram em audiência, e diante da impossibilidade de acordo, foi oportunizado o prazo de 10(dez) dias, para apresentar defesa administrativa, conforme termo de audiência (ID n. 24337721 – pág. 16)

Decorrido o prazo, a Recorrente apresentou defesa administrativa (ID n. 24337721 – pág. 25/34). Dessa forma, o Procon, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração em procedimento administrativo, aplicar a multa à apelada.

Logo,
em cotejo com os documentos trazidos aos autos, foi garantido o devido processo legal a parte Embargante, ora Recorrente, uma vez que houve a realização do contraditório e ampla defesa.

No que concerne à alegação de que não houve manifestação quanto a nulidade da CDA, entendo que deve prosperar, uma vez que o acórdão foi omisso nesse ponto; todavia, não altera o resultado do julgado.

Isso porque,
da leitura mais atenta aos dados e informações constantes da CDA n. 61/2017, levada à execução, verificam-se presentes os elementos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, situação que foi devidamente pontuada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença. Veja-se:

[...]

Observando a referida certidão no processo executório de nº 1003462-51.2017.8.11.0007, noto que todos os requisitos do dispositivo legal estão devidamente presentes na CDA nº 61/2017, com exceção do número do processo administrativo, entretanto, tal forma de lançamento (homologação) não necessita de tal indicação, em razão de se tratar de um ato administrativo discricionário do fisco.

Por fim, no que tange à alegação da não observância do pagamento do débito, referente a CDA n. 61/2017, também não deve prosperar, uma vez que a Apelante, ora Embargante, não logrou êxito na comprovação de tais alegações, pois os comprovantes do suposto pagamento efetuado ao Município de Alta Floresta, acostado aos autos no ID n. 24337719, possuem

datas de pagamentos e vencimentos, divergentes dos débitos referente a CDA 61/2017.

Além do mais, o julgador ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ.

2.
Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.

3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016) [Destaquei]

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios,
para sanar a omissão apontada,

sem atribuição de efeitos infringentes
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021